Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DE COMPANHIA PARCEIRA. LEGITIMIDADE DA CONTRATADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente, solidariamente, ao pagamento de R$ 113,00 (cento e treze reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Florianópolis com destino a Juiz de Fora, com conexão em Congonhas, que o voo de conexão atrasou, que não recebeu informações nem auxílio durante a espera e que chegou ao destino cinco horas depois do horário previsto.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75580207). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 75580413).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade passiva da recorrente e da procedência dos pedidos de indenização.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois o atraso teria ocorrido em voo da Voepass. Aduz que não cometeu ato ilícito, que a recorrida foi reacomodada e recebeu assistência, que o dano moral não estaria configurado, que o valor fixado é desproporcional e que o dano material não foi provado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente teria legitimidade para responder pelo atraso da empresa com quem mantém acordo de codeshare e que a passagem foi adquirida em bilhete único. Defende que o atraso ocorreu por fortuito interno, que a espera por mais de cinco horas sem receber assistência material não foi um mero aborrecimento, que a indenização fixada é razoável e proporcional e que o dano material está provado. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e da Resolução n. 400/2016 da Anac.
8. No tocante à alegação de ilegitimidade da recorrente, constata-se a legalidade da composição do polo passivo da demanda, uma vez que, apesar de o atraso ter ocorrido em voo de companhia parceira, a responsabilidade da recorrente, enquanto contratada do serviço, está de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. No mérito, verifica-se que o atraso que culminou nos prejuízos sofridos pela recorrida é incontroverso. Logo, estando devidamente provado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais devidamente comprovados nos autos, e não tendo sido provada qualquer causa excludente de responsabilidade tampouco impugnados os documentos juntados pela recorrida, correto o dever de indenizar imposto na origem.
10. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a submissão da recorrida a uma espera de tempo considerável sem a oferta da assistência prevista no art. 27 da Resolução n. 400 da ANAC suplanta os aborrecimentos comuns do cotidiano, de modo que resta justificada a imposição do dever de indenizar.
11. Em relação ao valor da indenização, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado pelo dano moral sofrido em virtude do atraso do voo, especialmente porque o montante se aproxima do patamar mínimo.
12. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.